Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FORNECEDOR QUE INTEGRA A RELAÇÃO DE CONSUMO E AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM. VIAGEM IMPOSSIBILITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (CVC) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.781,04 à segunda autora, e R$ 16.099,27 para a primeira autora, a título de perdas e danos, bem como à compensação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada uma das autoras. Em seu recurso a parte recorrente argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados, pois não foi causadora do cancelamento do voo. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil, requerendo o afastamento dos danos materiais e morais e, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Sustenta a parte recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados, considerando que não foi causadora do cancelamento do voo. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Da mesma forma, a resistência da apelante a solucionar o problema das autoras pelas vias extrajudiciais, justifica o ajuizamento da demanda. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitadas
VI. A partes autoras/recorridas pretenderam a condenação das rés a obrigação e fazer consistente em remarcar as passagens anteriormente adquiridas para o período de 26/07 a 10/08/2020, trechos Brasília/Orlando (EUA) e volta Orlando (EUA)/Brasília, canceladas em virtude da pandemia de COVID-19, ou recebimento do crédito em valor igual ou maior ao das passagens adquiridas, ou a restituição do valor total pago pelos bilhetes (R$ 16.099,27), em favor da primeira autora, e R$ 2.597,07, em favor da segunda autora, relativos a passagens adquiridas, também canceladas, integrantes de um pacote turístico, que não foram remarcadas.
VII. Conforme se depreende dos autos, os danos morais decorrem dos desgastes e transtornos sofridos pelas autoras diante da conduta abusiva e descaso das rés no tratamento das solicitações autorais de remarcação de bilhetes, devidamente demonstrado nos autos.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelas recorridas, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.